Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, além do satisfatório rendimento mensal líquido, não foram apresentados elementos de prova suficientes quanto à alegação de despesas ordinárias em patamar superior aos proventos do demandante ou que conduzam a sério comprometimento da manutenção do núcleo familiar, razão pela qual não subsiste a hipossuficiência financeira alegada.
2. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.